Tribunal: TJSP
Processo: 2264955-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2264955-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana,
em que é agravante APARECIDA DE JESUS GONÇALVES e são agravados
SIDIMARA CRISTINA DE LIMA LICARIÃO e EMPÓRIOS LICARIÃO &
GONÇALVES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264955-61.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 32298f/b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2264955-61.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: APARECIDA DE JESUS GONÇALVES
AGRAVADAS: SIDIMARA CRISTINA DE LIMA LICARIÃO e
EMPÓRIOS LICARIÃO & GONÇALVES LTDA - ME
COMARCA: AMERICANA
JUIZ PROLATOR: MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
Ação de dissolução parcial de sociedade limitada - Decisão
que
indeferiu
a
gratuidade
pleiteada
pela
ré
-
Inconformismo - Não acolhimento - Os elementos de
convicção não corroboram a relativa presunção legal de
hipossuficiência financeira - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
VOTO No 32298
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de ação de dissolução parcial de
sociedade, indeferiu a gratuidade pleiteada pela ré. Confira-se
fls. 56 e 78.
Inconformada, a ré alega que houve modificação
de sua situação econômica, no curso da demanda. Informa que
"Antes empresária, atualmente se sustenta na forma assalariada".
Argumenta que a renda atual é suficiente para custeio próprio e
da família. Diz que "os valores declarados em poupança constituem
quantia módica, suficiente para acobertar pequenos imprevistos, não
constituindo, de forma alguma, indício de que a renda da Agravante seja
suficiente para formação de poupança". Ainda, menciona que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264955-61.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 32298f/b
3
conforme jurisprudência deste E. Tribunal, "a simples declaração
de hipossuficiência é o bastante para embasar o pedido de justiça
gratuita".
O recurso foi processado (fls. 80). A contraminuta
foi juntada a fls. 83/88.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 56 e 78. Ausente o preparo, por ser a
gratuidade o objeto recursal.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão agravada indeferiu o pedido de
gratuidade judiciária nos seguintes termos:
"No que tange ao pedido de justiça gratuita formulado no
curso da lide pela requerida, verifica-se que, não obstante
a ré alegue alteração de sua situação financeira desde o
início da presente ação, as declarações de imposto de
renda adunadas aos autos, bem assim os holerites
apresentados comprovam que a requerida aufere salário
mensal superior a três salários mínimos, além de possuir
dinheiro em conta bancária e veículo semi novo que,
conforme afirmado pela mesma, foi adquirido mediante
financiamento, de modo que arca com parcelas mensais,
decerto em valor considerável, para a aquisição daquele
bem, donde concluo que não se enquadra na situação de
carência financeira por ela afirmada para embasar o pleito
de concessão dos benefícios da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264955-61.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 32298f/b
4
Ora, a concessão da benesse estatal deve se limitar aos
verdadeiramente necessitados, pois o custo é subtraído
dos cofres públicos que são alimentados pelo povo através
do pagamento de tributos, de modo que a concessão
indiscriminada prejudica toda a sociedade.
Diante do todo o exposto, por não me convencer da
necessidade avocada pela requerida, INDEFIRO o pedido
de gratuidade por ela formulado.
PRECLUSA a presente decisão, tornem os autos conclusos
para saneamento."
O inconformismo não comporta acolhimento.
Os elementos de convicção revelam que houve,
de fato, alteração na situação financeira da agravante, conforme
se extrai da análise dos documentos juntados a fls. 429/446, de
origem, que correspondem às suas declarações de imposto de
renda.
Verifica-se que no período entre 2015 e 2016
ocorreu redução dos rendimentos anuais tributáveis declarados,
os quais passaram de R$ 36.434,85 para R$ 29.030,03, e não
tributáveis, estes que decaíram de R$ 8.743,94 para R$ 945,77.
Confira-se fls. 429, 436, 431 e 438 dos autos de origem.
Contudo, observa-se que de 2016 para 2017
houve aumento de rendimentos para R$ 49.019,14 (tributáveis)
e R$ 1.928,81 (não tributáveis), bem como do seu saldo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264955-61.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 32298f/b
5
conta de aplicação, que passou de R$ 3.000,00 para R$
11.721,74 (fls. 439 e 444 dos autos de origem).
O exame desse último cenário financeiro da
agravante mostra que ela possui condições de arcar com os
custos do processo (que, por hora, não somam valor expressivo
quando em cotejo com a capacidade econômica), sem prejuízo
do próprio sustento ou de sua família, principalmente quando
levado em consideração o fato de ela não ter declarado possuir
dependentes ou dívidas.
Por fim, embora o Código de Processo Civil tenha
estabelecido em seu art. 99, § 3o, presunção de veracidade da
alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, esta
presunção é relativa.
Nesse contexto, diante da situação retratada nos
autos, fica mantida a decisão agravada.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator